Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737203-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AURILIO CERGILIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE SALARIAL. PLANO COLLOR. LEI DISTRITAL 38/89. BASE DE CÁLCULO. MARÇO DE 1990. VENCIMENTO À ÉPOCA DA LESÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. COMPENSAÇÃO. REAJUSTE POSTERIOR. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA 1. A base de cálculo do percentual de 84,32% deve recair sobre o vencimento percebido à época da lesão e não na atual remuneração do servidor, porquanto a perda aquisitiva da moeda ocorreu naquela ocasião sem a incidência do correto índice inflacionário. 2. O reajuste referente ao Plano Collor é devido até 23.7.1990, pois a Lei Distrital 117/90 revogou a Lei Distrital 38/89. 3. É razoável dessumir que a Administração, quando concede reajuste específico a determinadas carreiras, já está cumprindo totalmente, ou em parte, a obrigação referente ao reajuste salarial, havendo, desse modo, a necessidade de compensação, sob pena de enriquecimento indevido do servidor. 4. Não há que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, visto que o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça relativizou os efeitos da coisa julgada ao considerar o julgamento da Reclamação n. 2.627/DF, com fundamento na transcendência das decisões do Supremo Tribunal Federal e sua eficácia expansiva em questões baseadas nos mesmos fatos, para aplicação em outros processos semelhantes. 5. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e 141, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, e 1.026, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum objurgado teria desconsiderado a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores. Argumenta, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de origem e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336- 7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la; c) artigos 368, 369 e 884, todos do Código Civil, asseverando a necessidade de apresentação pelo ente distrital de cálculos contábeis confirmatórios para fins de compensação; d) artigo 1o da Lei no 6.899/1981, afirmando que a correção monetária teria incidência sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece trânsito no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 5o e 37, ambos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009